Tribunal: TJMT
Processo: 0002938-09.2016.8.11.0039
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002938-09.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANIRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.079.301-38 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - INSURGÊNCIA ACERCA DA QUALIDADE DE SEGURADO - ART. 15 DA LEI 8.213/91 -
QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.° 8.213/91 -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social –INSS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT que julgou parcialmente procedente
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por invalidez com Pedido de Tutela provisória de urgência antecipada proposta por VANIRA ALVES DOS SANTOS DE MATOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e estabeleceu
o benefício de Auxílio-Doença à apelada, pelo período de 06 (seis) meses em concordância com o laudo pericial, consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do indeferimento administrativo, qual seja, 04/08/2016, observando-se a prescrição quinquenal, consignou que deve a requerente participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

Em suas razões, o apelante insurge acerca da qualidade de segurado da apelada, afirma que sua aferição deve ocorrer quando do início da incapacidade, em observância ao disposto no artigo 15 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei n. 8.213/91)

Alega que caso a parte autora não mantenha vínculo empregatício formal, nem esteja efetuando recolhimentos na qualidade de contribuinte individual, somente terá direito ao benefício pretendido se estiver dentro do período de graça previsto no dispositivo legal citado anteriormente.

Consigna que enquanto possível a recuperação do segurado ou sua reabilitação profissional para outra atividade não pode ser concedida aposentadoria por invalidez. Em sendo o caso, receberá, no máximo, o benefício de auxílio-doença.

Aduz que conforme extrato do CNIS apelada sustenta a qualidade de segurado como facultativo de baixa renda. Alega que não ficou comprovado que a apelada não possui renda própria e que a família se enquadra como baixa renda.

Arguiu que as contribuições vertidas a tal título (1929) não podem ser consideradas, o que de consequência, retira a qualidade de segurada, devendo a ação ser julgada improcedente em todos os seus termos.

Argumenta que tendo em vista o laudo pericial ter reconhecido a incapacidade temporária da apelada, considerando a possibilidade de sua recuperação para o desempenho da mesma atividade, pugna pela cessação do benefício de auxílio-doença.

Prequestionamento explícito, para fins recurso especial e extraordinário, requerendo expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos citados no recurso.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para o fim de reformar a sentença e reconhecer a inexistência de qualidade de segurado, bem como a inexistência de incapacidade da data de início do benefício estabelecida e descabimento da reabilitação profissional.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 217585388)

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconheceu a sua incompetência para julgamento da Ação e determinou a remessa ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (Id. 217585389 - Pág. 130)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA;

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social –INSS em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT que julgou parcialmente procedente
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por invalidez com Pedido de Tutela provisória de urgência antecipada proposta por VANIRA ALVES DOS SANTOS DE MATOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e estabeleceu o benefício de Auxílio-Doença à apelada, pelo período de 06 (seis) meses em concordância com o laudo pericial, consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do indeferimento administrativo, qual seja, 04/08/2016, observando-se a prescrição quinquenal, consignou que deve a requerente participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de comprovação de
que a apelada não possui renda própria e que a família se enquadra como baixa renda, consta nos autos, a declaração de hipossuficiência da apelante. Id.217585388, que atende ao disposto no artigo 99 § 3º do Código de Processo Civil “ (...)
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Diante disso, não merece prosperar referida alegação.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

O

apelante insurge quanto a qualidade da segurada, sobre o assunto, é sabido que esta condição não se encerra, automaticamente, com a interrupção das contribuições, haja vista que o legislador previu os chamados "períodos de graça", ou seja, formas de manutenção da condição de segurado, independentemente de contribuições (art. 15 da Lei 8.213/91). Nesses intervalos, restam conservados todos os direitos previdenciários dos segurados (art. 15, § 3º, da LBPS).

Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Consta do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais Relações Previdênciárias – CNIS, o recolhimento facultativo com data de início em 01/01/2016 e data fim 28/02/2017. - Id. 217585388 - Pág. 37.

Assim, o chamado "período de graça" conferia à apelada a qualidade de segurada da Previdência até o ano de 2018 nos termos do art. 15, II, da Lei n. 8.213/91, em razão da sua ausência em
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social.

Por conseguinte, percebe-se que a autora ainda mantinha a qualidade de segurado da Previdência Social, assim como preenchia a carência mínima, no período em que o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença foi indeferido, qual seja 02/09/2016. (id. 217585388 - Pág. 16)

Para tanto, a análise quanto a existência ou não da qualidade de segurado e preenchimento do requisito da carência, quando exigido, deve levar em consideração a data de implantação do benefício que, no caso da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi cessado ou à data do requerimento administrativo. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

A respeito
da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade parcial e temporária do segurado para o exercício do labor. Veja-se (Id. 217585388):

“ (...) 4.1 – QUESITOS RÉ :

13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia? R: Sim. 14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. R:
Parcial, teoricamente poderia exercer atividades intelectuais, porém considerando as limitações, nível sócio econômico e possível caráter evolutivo das doenças não acredito em tal possibilidade.
15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? R:
Temporária.

4.2 – QUESITOS AUTORA – Id. 73592:

2) Tais moléstias ou limitações continuam impedindo-o de exercer atividades que requeiram esforço físico continuado? R: Atualmente sim. 3) Há cura para essa doença ou lesão? Qual estimativa de tempo para cura total da lesão ou doença? A idade do autor influência na recuperação? R: A idade é avançada, o processo degenerativo pode evoluir, no entanto se realizar tratamento médico adequado com acompanhamento ambulatorial, medidas como RPG ou fisioterapia e uso de medicação especifica, mas principalmente adesão ao tratamento poderá voltar ao mercado de trabalho. 4) As doenças ou limitações são de caráter progressivo? R: Podem ser a depender do tratamento realizado. 5) No atual estágio das doenças ou limitações, o autor está incapacitado definitivamente ou temporariamente, para o exercício da vida laborativa ou que faça uso de força física? Se temporariamente, quanto tempo necessitará para sua recuperação plena e total para voltar a desempenhar quaisquer atividades? R: Temporariamente, aproximadamente 6 meses. 6) No atual estágio de tal doença ou lesão, há possibilidade de o autor desenvolver suas atividades laborativas que requeiram esforço físico? R: Não. 7) O INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), submeteu o autor há algum tipo de reabilitação? Em caso positivo, qual? R: Não foi relatado.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e temporária de 6 meses para a prática da atividade habitual da autora de doméstica. Tendinopatia de ombro direito (CID M75.1); Espondilose não especificada (CID M47.9); Cervicalgia (M54.2). Conclui-se a necessidade de afastamento laboral para realizar tratamento sendo possível a melhora e retorno as atividades laborais.
A incapacidade é definida desde o exame de RNM que possibilita melhor analise da patologia do ombro. Lembrando que importante é a realização e adesão ao tratamento indicado, sendo que no momento não está realizando qualquer tratamento.” destaquei

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelada não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária, com expressa menção de que é suscetível de melhora e retorno às atividades laborais.

Assim, a parte apelada não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade transitória e passível de reabilitação profissional.

Por outro lado, verifica-se que a segurada preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, diante da incapacidade temporária, que impossibilita, por ora, o desempenho trabalho anteriormente exercido.

Quanto ao termo inicial, consoante precedentes já citados neste voto, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de restabelecimento do auxílio-doença, a data de implantação do benefício deve coincidir com aquela em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa.

No que se refere ao termo final para o benefício, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer-lhe um prazo estimado de duração,
in verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”.

Não obstante, pertinente reconhecer, por óbvio, que em alguns casos o termo não poderá ser determinado, levando à conclusão de que não existe obrigatoriedade para que seja firmada uma data para a descontinuidade da prestação concedida na via judicial.

Na hipótese, apesar de o perito nomeado pelo juízo
a quo
ter estabelecido prazo estimado para a recuperação laborativa da parte apelada, em 06 (oito) meses, faz-se pertinente a realização de nova perícia com a finalidade de se verificar a persistência ou não da incapacidade laboral, o que, inclusive, encontra guarida no artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91, já transcrito, que prevê a possibilidade de a parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao
recurso de apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro SOCIAL – INSS, consigno apenas que, a suspensão do benefício deverá ser antecedida de reavaliação administrativa por meio de perícia médica, a ser realizada pela autarquia previdenciária, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024